Tribunal: TJMT
Processo: 1020429-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1020429-56.2021.8.11.0000
RECORRENTE: C. V. A. F. M. E E.V. A. F. M.
RECORRIDO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por C. V. A. F. M. E E. V. A. F. M. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 114367982):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA COPARTICIPAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA QUE SUSPENDEU A COBRANÇA – COPARTICIPAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO – NÃO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até porque o percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiária (art. 16, VIII, da Lei 9.656/98) é expressão de Lei.
Na hipótese, não há demonstração de abusividade na cobrança da coparticipação pelo usuário, eis que além de previsto expressamente em contrato, é permitido pela Lei de regência, bem como à jurisprudência hodierna e, portanto, não há falar em ilicitude na conduta da Agravantes.
Diante disso, as Agravadas não demonstram a probabilidade do direito alegado na ação principal, razão pela qual ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, a reforma da decisão hostilizada é medida que se impõe.
(TJ-MT 10204295620218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2022)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, que deu provimento ao recurso para reformar a decisão de deferimento da tutela de urgência e indeferir a suspensão da cobrança de coparticipação.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 51 do CDC, ao argumento de que “(...) embora seja possível a cobrança sob a modalidade de coparticipação (art. 16, VIII, da Lei 9.656/98), esta não pode ser estabelecida em percentual sobre o valor das despesas com o tratamento de modo a impedir o beneficiário de utilizar o contrato ou onerá-lo sobremaneira, extrapolando o limite da proporcionalidade, visto que a finalidade da coparticipação é inibir o uso excessivo e sem critério das coberturas garantidas no contrato. (...)”.
Recurso tempestivo (id 122075499).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 122067958).
Contrarrazões apresentadas (id 124003483).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Natureza precária do provimento jurisdicional - Súmula 735 do STF - Aplicação analógica
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, de forma que é incabível o recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o acórdão recorrido deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão de deferimento da tutela de urgência e indeferir o pedido de suspensão da cobrança de coparticipação.
Quanto a esse ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.
O ponto nodal da controvérsia gira em torno da possibilidade de cobrança da coparticipação pela Operadora Agravante nos casos em que a modalidade de tratamento for assegurada mediante decisão judicial.
Sob esta perspectiva, no contrato celebrado entre Agravante e Agravadas anexado no ID. 108967471, consta cláusula expressa no sentido de que, além da mensalidade, incumbe ao usuário o pagamento da contribuição de 30% (trinta por cento) por procedimento executado, verbis:
19.2 – Além da mensalidade, o cliente ao necessitar de atendimento, deverá contribuir – pagar – em co-participação, para a CONTRATADA, por procedimento, na forma e percentual abaixo discriminado – levando em consideração a tabela de honorários médicos vigente, que serão cobrados em fatura posterior com a discriminação dos clientes – código de cadastramento – utilizadores dos serviços.
(...)
No caso sob exame, entendo que, ao menos em princípio, se no contrato há previsão expressa do regime de coparticipação, até prova em contrário a ser produzida no decorrer da instrução, não há ilegalidade na conduta da Agravante, posto que independente das beneficiárias terem sido beneficiadas com decisão judicial assegurando-lhes o tratamento na modalidade que melhor preserva a evolução do quadro, com profissional de sua escolha e/ou fora da rede conveniada, incumbe-lhe o pagamento do valor correspondente à coparticipação.
(...)
Repito: na hipótese sob exame, em princípio, não há abusividade na cobrança da coparticipação, eis que além de prevista expressamente no contrato, é permitida pela Lei de regência, bem como está em consonância com a jurisprudência e, por isso, nesta fase do processo, não há falar em ilicitude na conduta da Agravante.
Nessa esteira, tenho que o conjunto probatório apresentado traz elementos suficientes para demonstrar a verossimilhança do direito alegado pela Agravante, assim como o fundado receio de dano difícil reparação, de modo que mantenho a cobrança da coparticipação, em razão da expressa previsão no contrato. (...)”. (g.n)
Com efeito, verifica-se que a decisão é provisória, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DECIDIU SOBRE LIMINAR REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DO APELO. JUÍZO PROVISÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão segundo o qual é incabível recurso especial com o objetivo de discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1691898 RS 2017/0202611-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019)
Logo, diante da incidência da Súmula 735/STF, é inadmissível o recurso interposto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça